Tribunal: TJMT
Processo: 1023587-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023587-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSVALDO MOREIRA DA COSTA - CPF: 283.816.617-49 (RECORRENTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSURGÊNCIA QUANTO AOS VALORES E PARCELAS – TESE DE DÍVIDA PERPÉTUA – NEGATIVA DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CONTRATO JUNTADO – PARCELAS CONTRATADAS – AUSÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – PREVISÃO DE 72 PARCELAS – LIMITE LEGAL OBSERVADO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, haja vista a contestação da forma da contratação e quantidade de parcelas, os quais estão expressamente previstos em contrato.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para tanto, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente à forma de contratação (cartão), taxas de juros e quantidade de parcelas, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar os termos da contratação. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo consignado, com delimitação do valor tomado por empréstimo, taxas de juros, forma de pagamento e quantidade de parcelas, a qual respeita a normativa legal, bem como comprovada a realização de TED na conta da parte promovente a improcedência se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença que extingui o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia contábil, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95
c.c.
art. 485, do CPC,
DECLARO
a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não há complexidade da causa a impor a sua extinção. Alegou que não contratou cartão de crédito e que os descontos permanecem mais de três anos de pagamento, não havendo previsão de término o que dificulta o pagamento e sua subsistência.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecer a competência dos Juizados Especiais e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA EXTINÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL

Em que pese a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para a extinção do processo, entendo que não agiu com acerto, porquanto a alegada perícia não se mostra necessária no presente caso.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, haja vista a contestação da forma da contratação e quantidade de parcelas, os quais estão expressamente previstos em contrato.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença proferida e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para tanto, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

No caso, alega a parte promovente, em síntese, que realizou contrato de empréstimo consignado com a requerida, porém, meses após a celebração do empréstimo, foi surpreendida com o recebimento de faturas para pagamento de cartão de crédito. Impugna as taxas utilizadas e sustenta que há normativa do INSS n.o 28/2008 que possibilita o parcelamento de empréstimos em no máximo 72 parcelas e, no caso, já pagou mais de três anos de dívida e não há previsão de termino, se tratando de dívida eterna.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, uma vez que houve a devida contratação, conforme cópia do contrato apresentado em contestação.

Ao contrário do alegado, não se trata de adesão a cartão de crédito, mas empréstimo consignado, com as devidas taxas, valores e dados do consumidor expressos, além da indicação do número de parcelas no total de 72. Assim, não há violação à norma do INSS, retromencionada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente à forma de contratação (cartão), taxas de juros e quantidade de parcelas, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar os termos da contratação. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo consignado, com delimitação do valor tomado por empréstimo, taxas de juros, forma de pagamento e quantidade de parcelas, a qual respeita a normativa legal, bem como comprovada a realização de TED na conta da parte promovente a improcedência se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO anular a sentença e afastar a necessidade de perícia e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021